Tribunal: TJSP
Processo: 1501211-81.2023.8.26.0360
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E RESISTÊNCIA – Pretendida impronúncia e a desclassificação para lesão corporal - Impossibilidade – Materialidade comprovada – Suficientes indícios de autoria – Competência do Conselho de Sentença para apreciação das teses da defesa e solução de dúvidas aqui instaladas – Necessidade de que o réu se submeta ao julgamento pelo E. Tribunal

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E RESISTÊNCIA – Pretendida impronúncia e a desclassificação para lesão corporal - Impossibilidade – Materialidade comprovada – Suficientes indícios de autoria – Competência do Conselho de Sentença para apreciação das teses da defesa e solução de dúvidas aqui instaladas – Necessidade de que o réu se submeta ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri – Princípio do 'in dubio pro societate' que deve nortear esta fase processual - Qualificadoras não manifestamente improcedente – Crime conexo que também deve ser analisados pelos jurados, ante a verossimilhança dos elementos produzidos – Recurso desprovido.